Tribunal: TJMT
Processo: 1006739-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006739-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), GILMAR INACIO WESSNER - CPF: 028.713.249-80 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (AGRAVADO), MAURICIO MARQUES SBEGHEN - CPF: 986.692.810-15 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006739-52.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Gilmar Inácio Wessner.

Agravado:
Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados – ME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUIZO UNIVERSAL PARA DELIBERAÇÃO ACERCA DOS ATOS CONSTRITIVOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer configura preclusão lógica e, consequentemente, implica na perda do interesse recursal, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006739-52.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Gilmar Inácio Wessner.

Agravado:
Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados – ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gilmar Inácio Wessner em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial n.o 1001094-54.2023.8.11.0041, movida por Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados – ME, entendendo a juíza que nos créditos extraconcursais as ações devem prosseguir até a definição do valor do crédito, indeferiu o pedido, determinando ainda que o exequente acoste aos autos a planilha atualizada com a indicação de valores devidos e, após, seja expedido ofício ao Juízo Universal para que este informe acerca da possibilidade de penhora e/ou depósito dos valores, na quantia requerida pelo exequente, a título de honorários advocatícios – crédito extraconcursal.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a decisão ignora a existência de ação de recuperação judicial promovida, de modo que o crédito exequendo deve se sujeitar aos termos da recuperação e lá ser habilitado. Alega que o crédito não é extraconcursal, não tem privilégio especial e não possui qualquer garantia, de modo que deve ser inscrito como quirografário e aguardar o trâmite da recuperação, assim como os demais credores. Segue defendendo a incompetência do juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá para declarar a extraconcursalidade do crédito, de modo que todas as execuções promovidas em face do recuperando devem ser suspensas, ante o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Ao final, pretende a reforma da r. decisão agravada para que seja declarada a sujeição dos créditos exequendos aos termos da recuperação judicial, bem como a incompetência do juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá para decidir sobre eventual extraconcursalidade dos créditos em execução, determinando a remessa dos autos ao juízo recuperacional para tal análise.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 207337168).

O agravado apresentou contraminuta (id. 207023667), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006739-52.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Gilmar Inácio Wessner.

Agravado:
Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados – ME.

V O T O

Cinge-se dos autos de origem que Euclides Ribeiro Silva Advogados (ERS Advocacia) ajuizou ação de execução por título extrajudicial (n.o 1001094-54.2023.8.11.0041) em desfavor de Gilmar Inácio Wessner, visando o recebimento de R$ 635.633,43 (seiscentos e trinta e cinco mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

Afirma o autor, em apertada síntese, que foi contratado para ajuizar ação de recuperação judicial pelo agravado (autos no 1000244-93.2020.8.11.0044) e que teve seu processamento deferido em 16.03.2020, contudo, o executado inadimpliu com as parcelas referentes ao pagamento dos honorários advocatícios. Aduz que os honorários devidos à sociedade de advogados não são sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, diante da natureza extraconcursal.

O executado/agravante, por sua vez, apresentou embargos à execução (1011080-32.2023.8.11.0041), que teve o efeito suspensivo deferido pela d. magistrada. Contudo, esta e. Terceira Câmara, deu provimento recurso, reformando a decisão que havia deferido o efeito suspensivo.

Diante disso, o processo executivo principal seguiu seu curso, com pedido de efetivação de atos constritivos em desfavor do executado.

A douta magistrada, ao analisar os pedidos, a despeito de reconhecer a extraconcursalidade do crédito objeto da execução, indeferiu a efetivação de atos constritivos, determinando que o exequente/agravado acoste aos autos a planilha atualizada com a indicação de valores devidos e, após, seja expedido ofício ao Juízo Universal para que este informe acerca da possibilidade de penhora e/ou depósito dos valores, na quantia requerida pelo exequente, a título de honorários advocatícios.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que a decisão ignora a existência de ação de recuperação judicial promovida, de modo que o crédito exequendo deve se sujeitar aos termos da recuperação e lá ser habilitado.

Ao final, pretende a reforma da r. decisão agravada para que seja declarada a sujeição dos créditos exequendos aos termos da recuperação judicial, bem como a incompetência do juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá para decidir sobre eventual extraconcursalidade dos créditos em execução, determinando a remessa dos autos ao juízo recuperacional para tal análise.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que analisando detidamente o caso, verifica-se que no dia
21.11.2023
, o agravante formulou pedido de
desistência do processo de recuperação judicial
, conforme se observa do id. 134863296 (autos n.o 1000244-93.2020.8.11.0044), confira:

Na sequência, a douta magistrada, determinou a convocação de assembleia geral de credores para deliberar sobre o pedido de desistência, assim decidindo:

“Ato contínuo, sobre o pedido de desistência, o texto legal é claro ao dispor que “§ 4o O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na assembleia-geral de credores.” (§4o, art. 52 da LFR). Além disso, o texto deve ser atendido em consonância com o disposto no art. 36 da mesma Lei, que trata dos requisitos necessários para a realização de Assembleia Geral de credores.

Nesse sentido, convoco a assembleia geral de credores para deliberar sobre o pedido de desistência, nos termos do §4o, art. 52 da LFR
.
” (id. 149425991).

Conforme se extrai da “
Ata da Assembleia Geral de Credores da Recuperação Judicial dos Empresários Rurais Gilmar Inácio Wessner, Aloisio Wessner, Maria Lourdes Wessner, Karine Becker Wessner, “Grupo Wessner
”, informado pelo administrador judicial, no dia
09.05.2024

a
assembleia geral de credores

aprovou por unanimidade em primeira convocação a desistência da continuidade da ação

(id. 155208948), de modo que resta apenas a homologação pelo juízo universal.

Dessa forma, considerando que o objeto do recurso cinge-se na declaração de sujeição dos créditos exequendos aos termos da recuperação judicial, determinando-se a remessa dos autos de origem ao juízo recuperacional e, por outro lado, havendo pedido de desistência do processo de recuperação pelo próprio recorrente, aprovado por unanimidade em assembleia de credores, tenho que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

Isso porque, a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer configura preclusão lógica e, consequentemente, implica na perda do interesse recursal
,
nos termos do

art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda do objeto, nos termos do
art. 51, incisos XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024